Tribunal: STF
Processo: ARE 1462493
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO INCRUENTA. PROVA QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER OS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. OMISSÕES TANTO DA AUTORIDADE POLICIAL, COMO DA ACUSAÇÃO NO PRODUZIR DE PROVAS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DA NARRATIVA ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA A V I D A . PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO RITO DO PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. RELEVANTE PRECEDENTE DO STJ E EXISTÊNCIA DE DOUTRINA ROBUSTA A AMPARAR ESSE ENTENDIMENTO, APLICÁVEL AO CONTEMPORÂNEO PROCESSO PENAL. DESPRONÚNCIA PROMOVIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS, POR SE REFERIREM AOS CRIMES REMANESCENTES, E DORAVANTE REFUGIREM À COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “d”, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Inicialmente, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral (Temas 154 e 660), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    Ressalte-se, por fim, que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.(ARE 1270365 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-21-10-2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 1. O órgão prolator do acórdão recorrido, ao decidir a questão, se ateve à análise de legislação eminentemente infraconstitucional. Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorresse, não seria frontal. 2. A pretensão, na espécie, é a de imprimir contornos constitucionais a controvérsia satisfatoriamente decidida sob a luz de normas subalternas, o que é vedado na via do recurso extraordinário. 3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 766.402/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



      Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente